Tribunal: TJDFT
Processo: 0748738-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0748738-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIO FREDERICO MANDRANI BATISTA EMBARGADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento. O objeto do agravo de instrumento consistia na concessão de antecipação de tutela para que a agravada fosse obrigada a disponibilizar os vouchers para realização de viagem contratada, cuja data final para utilização era o dia 30/11/2023. Tendo em vista que já foi ultrapassada a data limite para emissão dos vouchers, tem-se por prejudicado os embargos de declaração, diante da perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO os presentes embargos de declaração. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e, em seguida, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora